Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão na origem que deferiu o pedido de tutela de urgência, proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em processo de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão:
I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;
II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis;
III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Sem custas adicionais.
Intimem-se.”
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da decisão recorrida. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que pretende alterar o fundamento da decisão, sem realizar o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, se interpôs Agravo Interno para se alterar o fundamento da decisão recorrida (em Agravo de Instrumento, não conhecido pelo relator), e reconhecer a perda superveniente do objeto, em razão do suposto cumprimento da decisão prolatada na origem.
4. A decisão unipessoal do relator no Agravo de Instrumento, por sua vez, não conheceu do recurso por ausência de previsão regimental.
6. Está ausente, assim, a necessária impugnação daquela decisão, condição ao conhecimento do recurso do Agravo Interno. De igual modo, esse recurso também não deve ser conhecido.
7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.